Tribunal: TJDFT
Processo: 0035204-98.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AFASTAMENTO VALORAÇÃO NEGATIVA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVO DO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VÍTIMA PEMANENTEMENTE INCAPACITADA PARA SUA OCUPAÇÕES HABITUAIS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NECESSIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. 1/8 NA PRIMEIRA FASE E 1/6 NA SEGUNDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e motivo do crime quando a sentença tiver valorado negativamente apenas os antecedentes criminais e as consequências do crime.
2. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
3. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea "d", autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
4. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea "c", do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
5. O trânsito em julgado de sentença penal condenatória por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas ocorrido em data posterior a data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
6. Demonstrado, no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que a vítima restou incapacitada permanentemente para suas ocupações habituais em razão da tentativa de homicídio sofrida, impõe-se o reconhecimento das consequências negativas do crime.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
8. Apelação conhecida em parte e, na extensão, não provida